Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A nova redação do art. 112, caput e incs. VII e VIII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional o resgate da fração de 60% (sessenta por cento) da pena para o condenado reincidente na prática de delito hediondo ou equiparado e 70% (setenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
2. Diante da lacuna legal, para o condenado por crime de latrocínio tentado, reincidente em delito comum, impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.
3. Seguindo o mesmo raciocínio, para o condenado por crime de latrocínio, reincidente em delito comum, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), requisito objetivo previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte (art. 112, inc. VI, ‘a’, da LEP).
4. Agravo conhecido e desprovido.